Tribunal: TJDFT
Processo: 0729457-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. CRACK. DOIS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI 11.343/06. NATUREZA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO ARTIGO 33, §4o, DA LAD. INVIABILIDADE. PASSAGENS RECENTES PELA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Não há falar em absolvição quando as provas dos autos são fartas e robustas a comprovar, suficientemente, a autoria dos delitos imputados a ambos os réus.
2. O princípio da insignificância não incide para os delitos de tráfico de drogas e de uso de substância entorpecente, por se tratar de crimes de perigo abstrato que tutela bem jurídico imaterial, a saúde pública.
3. A palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, ainda mais quando confirmadas pelos demais elementos carreados aos autos, e somente é derrogável por provas contrárias, o que não ocorreu na espécie.
4. A causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da LAD, possui natureza objetiva, ou seja, a simples potencialidade de que sejam atingidas crianças, estudantes ou os frequentadores da escola acarreta sua incidência, ainda que não haja comprovação do tráfico nas entidades mencionadas e independente da efetiva mercancia aos frequentadores. Inviável, portanto, o decote da referida majorante, pois comprovado que o tráfico foi realizado próximo à Praça do Relógio, situada na região administrativa de Taguatinga/DF, localidade de notória proximidade de estabelecimentos de ensino, unidade policial, dentre outros locais citados pelo dispositivo.
5. A existência de recentes passagens pela Vara da Infância e da Juventude podem ser consideras para afastar o privilégio previsto no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06 quando verificadas a gravidade e a razoável proximidade temporal do delito em apuração. Precedentes.
6. A conduta social do agente que comete novo crime enquanto se encontra em liberdade provisória ou no curso do cumprimento de pena por condenação anterior pode ser considerada negativa, pois mostra que agiu em desconformidade com a ordem social vigente, em desprezo à disciplina estatal e violação à confiança nele depositada pelo Poder Judiciário.
7. Recursos desprovidos.